Tribunal: TJES
Processo: 0014014-60.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014014-60.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – O
BSCURIDADE
–
INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3. Se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, é incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

4. Vale destacar, por fim, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

6. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0014014-60.2016.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do r. acórdão de ID nº 4122771 que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
para minorar o valor da multa administrativa arbitrada de R$ 57.845,06 (cinquenta e sete mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), devidamente atualizada, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997, a partir da data em que a embargada foi constituída em mora (termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa) e, de correção monetária pelo IPCA-E, de acordo com a previsão contida no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, a partir da publicação do acórdão proferido no julgamento da apelação.

Em suas razões (ID nº 4231661),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduziu que o acórdão seria obscuro (
i
) em relação à condenação do Ente ao pagamento de custas processuais, pois, à Fazenda Pública, aplica-se o art. 39, da Lei nº 6.830/80, que a isenta do recolhimento das custas; e (ii) quanto ao termo
a quo
fixado para fins de correção monetária.

Devidamente intimada,
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou contrarrazões no ID nº 4781052.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Extrai-se do acórdão embargado que o primeiro ponto considerado como obscuro pelo recorrente fora explicitamente enfrentado pelo órgão colegiado, especificamente no item 10 de cuja ementa transcrevo abaixo:

Vejamos:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– COMPETÊNCIA DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DO POLÍCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DA CDA – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - MULTA –
QUANTUM
- REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. A competência do Procon pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme se extrai da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte a respeito da matéria.

3. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4. Contudo, no caso vertente, embora a apelante tenha juntado a íntegra do processo administrativo que ensejou a multa aplicada, não acostou, tal como reconhecido na r. sentença objurgada, a cópia do contrato firmado entre a recorrente e o consumidor, impossibilitando, desde modo, a averiguação da eventual ilegalidade do ato administrativo praticado pelo Procon.

5. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

6. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

7. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

8. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).

9. Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelos litigantes.

10. As Fazendas Públicas desfrutam de isenção quanto ao pagamento dessa parcela (art. 39, da Lei nº 6.830/90), cabendo-lhes apenas restituir ao autor, quando vencidas, as custas por ele antecipadas por ocasião do ajuizamento da ação. Havendo sucumbência recíproca, deverá a apelante ser reembolsada em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas antecipadas ao tempo da propositura da presente demanda. Por outro lado, deverá a recorrente arcar com a metade das custas remanescentes, ficando o recorrido dispensado de qualquer pagamento a este título.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido”

Com relação ao segundo ponto tratado como obscuro, isto é, quanto ao termo
a quo
fixado para fins de correção monetária, transcrevo a parte dispositiva do voto condutor, senão vejamos:

“Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, a fim de reduzir a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997, a partir da data em que a apelante foi constituída em mora (termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa) e,
de correção monetária pelo IPCA-E, de acordo com a previsão contida no art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, a partir da publicação do acórdão proferido no julgamento dessa apelação
” (grifei).

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de obscuridade no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pela parte embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)